Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711494-77.2022.8.07.0000 Requerente Wilson Pereira Maia Requerido Raylda Pereira Noleto e Francisco Da Silva Araujo Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Wilson Pereira Maia em desfavor de Raylda Pereira Noleto e Francisco da Silva Araújo Junior para desconstituir os acórdãos n. 1193735 e n. 1221113 (Ids 10718359 e 13221814), proferidos pela 4a Turma Cível deste Tribunal e que mantiveram a sentença catalogada no Id 7973547. Na inicial, o ora requente alega, em suma, ter sido indevidamente condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que seus pedidos foram julgados procedentes na ação de reintegração de manutenção de posse c/c pedido de pagamento de taxa de ocupação que manejou em desfavor dos réus (autos n. 0002653-98.2017.8.07.0004). Afirma o cabimento da ação rescisória com base no previsto nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, porquanto a sentença e o acórdão rescindendos “(i) violaram normas jurídicas ao proferir julgamento manifestamente contrário à previsão expressa do art. 85 do Código de Processo Civil, e (ii) fundaram-se em erro de premissa de fato verificável do seu simples exame”, uma vez que julgou totalmente procedente os pedidos da inicial e, portanto, devia impor a verba de sucumbência devida exclusivamente aos réus. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) 9.1.1 Determinar a citação dos demandados nos endereços constantes da presente, inclusive via aplicativo de mensagens (Portaria GC 34 DE 02/03/2021), para que caso queiram apresentam defesa, no prazo que se assinalar, sob pena de ser decretado os efeitos da revelia; 9.1.2 Determinar a produção de provas que se fizer necessária à elucidação da controvérsia, juntando-se, desde já, aos autos, a r. Sentença, V.Acórdão 1193735 rescindendos e demais documentos imprescindíveis à defesa; 9.1.3 de meritis, o acolhimento desta Ação Rescisória, pelos fundamentos legais aduzidos, para RESCINDIR a r. Sentença proferida pela Juíza da E. 1a Vara Cível do Gama e o V. Acórdão proferido no bojo da Apelação Cível no 0002653.98.2017.8.07.0004, número 1193735, com fulcro no disposto no Artigo 966 incisos V e VIII do CPC, procedendo-se a novo julgamento de mérito em relação a verba de sucumbência (honorários) devendo ser tal condenação imputada exclusivamente aos réus em estrita observância do que dispõe o Artigo 85 do CPC, por ser medida da mais lídima justiça eis que flagrantemente violadas normas legais; 9.1.4 Sejam os réus condenados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, a serem arbitrados por Vossas Excelências, na forma da Lei Adjetiva Civil. (...) (Id 37536489, pp. 16-17) Sem pedido liminar. Custas inicias e depósito do art. 968, II, do CPC recolhidos (Ids 34401328, 34401329, 34401337 e 34401338). No despacho de Id 35134405, determinei a intimação do autor para esclarecer a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que foi cumprido na petição de Id 35877640. No Id 37398220, exarei despacho para determinar ao autor apresentação de emenda à inicial com indicação do endereço dos réus, conforme previsto no art. 319, II, do CPC. Em cumprimento, veio aos autos a emenda de Id 37536489. É o relatório. Decido. Da admissibilidade da ação rescisória Segundo o art. 966, V e VIII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e/ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Concretamente, em análise inicial dos elementos probatórios apresentados pelo autor, considero admissível a ação rescisória fundada nos permissivos dos incisos V do artigo 966 do Código de Processo Civil. E isso porque, em tese, o acórdão rescindendo, que manteve a sentença apelada, supostamente incorreu em violação manifesta à regra do art. 85, caput, do CPC, porquanto, na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora autor, julgou procedente o pedido inicial para determinar a desocupação do imóvel pelos requeridos, mas condenou o autor em despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, §2o, do CPC, (processo n. 0002653-98.2017.8.07.0004). Em relação ao fundamento da ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, inciso VIII do art. 966 do CPC, tenho que o caso merece melhor análise com aferição da hipótese em exame de mérito da ação rescisória. À vista do exposto, ADMITO o processamento da ação rescisória. Citem-se os requeridos para tomarem conhecimento da demanda e, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC[1], requerendo o que entenderem de direito. Expeçam-se mandados de citação e de intimação, na forma legalmente prevista e com as cautelas de praxe, considerando os endereços e contatos indicados pelo autor na peça de Id 37536489. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.